Tribunal: CARF
Processo: 16682.720411/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720411/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.904 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ADESÃO. E-CAC. POSSIBILIDADE DE
ATOS OFICIAIS POR MEIO ELETRÔNICO.
A adesão ao domicílio tributário eletrônico é cristalina ao estabelecer a
possibilidade de receber atos oficiais por meio eletrônico através do sistema
Caixa Postal, de modo que, o fato de ter sido o acesso viabilizado por
procuração, não exclui a adesão pelo Domicílio Tributário Eletrônico, tão
menos inviabiliza a representação ali dada, por força da disposição no Anexo
II, da IN RFB 1.077.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão quanto à representação via procuração no e-CAC
e, no mérito, negar-lhes provimento
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos face à decisão constante no Acórdão
de Recurso Voluntário no 3302-008.121, que não conheceu do Recurso Voluntário do
contribuinte porque estava intempestivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720411/2018-61
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

A embargante sustenta que i) houve omissão quanto à análise das especificidades
fáticas que acarretaram a intimação por intermédio da UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS,
especialmente quanto à ausência de outorga de poderes à outrem para que acessasse a Caixa
Postal Eletrônica da embargante; ii) omissão quanto à ausência de poder de representação da
UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA; e, iii) houve
contradição quanto à habilitação do procurador – necessidade de cláusula específica na
procuração para receber a intimação – art. 105 do CPC
O despacho de admissibilidade foi dado no seguinte sentido:
Omissão quanto à análise das especificidades fáticas que acarretaram a intimação por
intermédio da UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS, especialmente quanto à
ausência de outorga de poderes à outrem para que acessasse a Caixa Postal Eletrônica
da embargante e Omissão quanto à ausência de poder de representação da UNIMED-
RIO EMPREENDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Nestes pontos, a
embargante discorre sobre omissão acerca dos argumentos aduzidos quanto à falta de
outorga de representação legal à UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS. Os
argumentos foram deduzidos no item “II – PRELIMINARMENTE - NULIDADE DA
ABERTURA DO ACÓRDÃO RECORRIDO VIA ECAC – REPRESENTANTE SEM
PODER
LEGAL
ESPECÍFICO
PARA
CIÊNCIA
DA
DECISÃO
–
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO”, do recurso voluntário e se referem à falta de
poderes da UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS para ser procuradora da
embargante, que a procuração deve conter cláusulas específicas para receber intimação,
que já havia sido dada procuração ao advogado Gerson Stocco de Siqueira, o que
inibiria a procuração eletrônica e genérica; que o contrato social da suposta procuradora
a impediria de figurar como procuradora, enfim que não possibilidade jurídica de a
UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS ser considerada procuradora, o que afastaria a
abertura do documento como configuração de ciência pela embargante. Por sua vez, a
decisão apreciou a matéria nos seguintes termos: “Conforme relatado anteriormente, a
recorrente defende a tempestividade do recurso porque a ciência, que foi realizada pela
sua
procuradora
UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA, na data de 29/03/2019, seria nula, uma vez que essa não
deteria poderes específicos para tanto. Com isso, pelos seus cálculos, o início do prazo
ocorreria com sua ciência tácita, efetivada no 15o dia seguinte ao recebimento da
mensagem na sua Caixa Postal, em 01.04.2019 (segunda-feira) e findaria em 15.05.19
(quarta-feira). Com respeito ao vício da ciência da sua procuradora, aduz: [...] Ao meu
sentir, as alegações da recorrente não merecem acolhida. No âmbito do processo
administrativo fiscal, a intimação é regulada pelo art. 23, do Decreto 70.235/72, nos
seguintes termos: [...] A Portaria SRF no 259, de 13/03/2006, com redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 574, de 10/02/2009, define a forma como se processará a
autorização dos contribuintes para a intimação por meio de seu endereço eletrônico em
seu artigo 4o: [...]Esclareça-se que o citado e-CAC corresponde a um Portal na Internet
no qual os contribuintes tem acesso a sua caixa postal eletrônica, podendo acessar
avisos enviados pela RFB e receber intimações de forma eletrônica. O funcionamento
do e-CAC encontrasse previsto na Instrução Normativa RFB no 1.077, de 29 de outubro
de 2010, da qual transcreve-se os artigos 1o, 2o e 5o, dada a pertinência da meteria à lide:
[...] Ao optar pelo Domicílio Tributário Eletrônico, o contribuinte autorizou a Secretaria
da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais para a sua caixa postal
eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (eCAC), a
qual passou a ser considerada domicílio tributário eletrônico eleito pelo contribuinte.”
Verifica-se, de fato, que a decisão centrou-se na questão do domicílio tributário, o qual
não fora questionado pela embargante, que centrou seu recurso na falta de poderes do
procurador e não na impossibilidade de receber a intimação no domicílio eletrônico.
Destarte, a omissão é existente, uma vez que a capacidade processual do procurador em
momento algum foi discutida na decisão. Contradição quanto à habilitação do
procurador – necessidade de cláusula específica na procuração para receber a intimação
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

– art. 105 do CPC Neste ponto, a embargante alega que o acórdão é contraditório, uma
vez que afirmou ser o acesso ao E-CAC efetivado pelo contribuinte ou procurador
legalmente habilitado, o que não seria o caso da UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS, que não possui poderes societários para ser procuradora da
recorrente. Contudo, a alegação resta prejudicada pela admissão dos embargos quanto à
omissão, uma vez que somente seria possível aferir alguma contradição se o acórdão
tivesse
entendido
pela
incapacidade
processual
da
UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS para receber intimações. CONCLUSÃO Com base nas razões
acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte para sanar a omissão quanto aos argumentos relativos à capacidade da
UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS para receber intimação de ciência como
procuradora da embargante. Encaminhe-se ao Conselheiro Corintho Oliveira Machado
para inclusão em pauta de julgamento.
Admitido, portanto, os embargos para sanar a omissão quanto aos argumentos
sobre a capacidade da UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS para receber intimação de ciência
como procuradora da embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Cinge-se a controvérsia, nos presentes embargos de declaração, no pilar
argumentativo relativo ao poder de representação da UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS
para recebimento da intimação, via e-cac, tendo em vista a exigência de cláusula específica na
procuração para receber intimação.
Afirma a decisão de segunda instância:
Com respeito ao vício da ciência da sua procuradora, aduz:
No presente caso, a Unimed Empreendimentos Médicos e Hospitalares LTDA não tinha
poderes jurídicos para tomar ciência de acórdão de julgado tributário “em nome” do
sujeito passivo em voga, ainda que – na forma como se apresenta o sistema eletrônico –
essa possibilidade prática de concessão de procuração (frise-se, não jurídica) pudesse
acontecer! De fato, a Unimed Empreendimentos está habilitada, mediante certificado
digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), para ser Procuradora da ora Recorrente (Cooperativa
de serviços médicos).
A procuração eletrônica permite, sim, que o contribuinte possa delegar a representação
perante a Receita Federal para a realização de inúmeros serviços disponíveis no e-CAC.
Em regra, estes serviços tratam de questões burocráticas, procedimentais, inerentes ao
ambiente virtual que visa conferir maior segurança e praticidade ao contribuinte no dia-
a-dia operacional para o cumprimento de obrigações fiscais acessórias. Pelo fato de
existir uma gama enorme de possíveis serviços disponíveis ao mesmo tempo
(simultaneamente), tais como retificação de declarações, verificação de prazos atinentes
à apuração mensal de tributos federais, até recebimento de mensagens de cunho geral, é
muito comum que os contribuintes escolham uma opção mais fácil. Esta opção mais
fácil, no sistema, denomina-se “todos serviços”. Contudo, ainda que a Receita tenha
criado tal opção “global”, naturalmente devem ser respeitadas regras gerais de outorga
de poderes, as quais exigem que qualquer poder outorgado seja expresso em
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

instrumento de mandato, bem como que o outorgado esteja apto (tenha legitimidade e
capacidade) a representar o outorgante diante das determinações dos atos societários de
cada empresa.
Segue o relator do caso, em resposta à alegação de representação processual no e-
cac:
Ao meu sentir, as alegações da recorrente não merecem acolhida. No âmbito do
processo administrativo fiscal, a intimação é regulada pelo art. 23, do Decreto
70.235/72, nos seguintes termos: “Art. 23. Far-se-á a intimação: (...) III - por meio
eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo. § 2° Considera-se feita a intimação: (...) III –
se por meio eletrônico: a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante
de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; b) na data em que o sujeito passivo
efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se
ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; (...) § 4o Para fins de intimação, considera-
se domicílio tributário do sujeito passivo: (...) II – o endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo. § 5o O endereço
eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com expresso
consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as normas
e condições de sua utilização e manutenção. A Portaria SRF no 259, de 13/03/2006, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 574, de 10/02/2009, define a forma
como se processará a autorização dos contribuintes para a intimação por meio de seu
endereço eletrônico em seu artigo 4o: Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com
prova de recebimento, será efetuada pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria
RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009) I – envio ao domicílio tributário do sujeito
passivo; ou II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. § 1o Para efeito do disposto no inciso I, consideras-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize. § 2° A
autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à RFB de
Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as normas e condições de
utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. [...]”
Esclareça-se que o citado e-CAC corresponde a um Portal na Internet no qual os
contribuintes tem acesso a sua caixa postal eletrônica, podendo acessar avisos enviados
pela RFB e receber intimações de forma eletrônica.
O funcionamento do e-CAC encontra-se previsto na Instrução Normativa RFB no 1.077,
de 29 de outubro de 2010, da qual transcreve-se os artigos 1o, 2o e 5o, dada a pertinência
da meteria à lide:
“Art. 1 o O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como objetivo propiciar o
atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço .
§ 1 o O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte, mediante a utilização
de:
I – certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras integrantes da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil): eCPF, ePF, eCNPJ ou ePJ,
observado o disposto no art. 1 o do Decreto n o 4.414, de 7 de outubro de 2002; e
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no endereço constante do
caput deste artigo.
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

Ao optar pelo Domicílio Tributário Eletrônico, o contribuinte autorizou a Secretaria da
Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais para a sua caixa postal eletrônica
disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), a qual
passou a ser considerada domicílio tributário eletrônico eleito pelo contribuinte. Nessa
moldura, o recurso voluntário interposto pela Recorrente foi protocolizado em
13/05/2019, sendo esta data considerada como data de entrega para fins de exame de
admissibilidade do referido recurso.
Afirma o embargante que o e-cac é uma via de utilização dos diversos serviços
dispostos pela Receita Federal do Brasil, em ambiente virtual, sem que, a adesão ao domicílio
tributário desautorize as demais regras de representação – contidas no Código de Processo Civil,
para recebimento de intimações.
Contudo, é importante esclarecer, que na IN RFB 1.077, vigente à época da
utilização do sistema e da procuração, estabelecia em seu Anexo II quais eram as atividades,
formas e funções do sistema quando havia adesão ao domicílio tributário mediante certificado
digital:

NOME DO SISTEMA
Tipo
de
Contribuinte
DESCRIÇÃO
Cópia de Declaração
PF e PJ
Este serviço possibilita ao contribuinte certificado recuperar
cópia do arquivo de declaração transmitida à RFB, via
Receitanet, dos últimos anos dos impostos IRPF, IRRF, ITR e
IRPJ e da DCTF. As pessoas físicas possuidoras de certificado
digital poderão obter cópia de suas declarações de IRPF, Dirf
e de ITR. As pessoas jurídicas poderão obter cópia de suas
declarações de ITR, DIRF, DIPJ ou PJ Simplificada, e DCTF,
conforme o caso.
Pagamento
-
Consulta
Comprovante de Arrecadação
PF e PJ
Este serviço possibilita ao contribuinte certificado solicitar a
emissão de comprovantes de arrecadação de pagamentos,
realizados através de Darf ou de Documento de Arrecadação
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Darf-Simples), e de depósitos realizados em
Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e à Disposição
da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente (DJE).
Pagamento
-
Retificação
de
Documento
de
Arrecadação
(Redarf)
PF e PJ
Este serviço possibilita ao contribuinte certificado retificar erros
cometidos no preenchimento de Darf ou de Darf-Simples.
Contribuinte Diferenciado
PJ Opção restrita às pessoas jurídicas sujeitas ao Acompanhamento Econômico-Tributário Diferenciado, instituído pela RFB. Possibilita o cadastramento dos
responsáveis pela prestação das informações que forem
solicitadas pela RFB, no âmbito do referido acompanhamento
Parcelamento de Débitos
PF e PJ
Permite ao contribuinte certificado realizar pedido de
parcelamento pela Internet.
Sistema de Medição de Vazão
PJ
Este
serviço
possibilita
ao
estabelecimento
industrial
envasador comunicar à RFB a interrupção da transmissão de
dados do Sistema de Medição de Vazão - SMV.
Sief Cobrança -Intimações
PJ
Possibilita a consulta às intimações relativas à DCTF e seus
anexos com opção de impressão de Darf.
Recob - Regime Especial de
Apuração
e
Pagamento
da
Contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS
PJ
Aplicativo de opção pelo Regime Especial de Apuração e
Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
incidentes sobre Combustíveis e Bebidas (Recob), de que
tratam o art. 52 da Lei no10.833, de 2003, o art. 23 da Lei
no 10.865, de 2004, e o art. 4o da Lei no 11.116, de 2005.
Declarações -DIRPF
PF
Permite que o contribuinte visualize a relação de suas últimas
declarações IRPF entregues.
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

Declarações -DIRF
PF e PJ
Permite que o contribuinte visualize a relação de suas últimas
declarações DIRF entregues.
Declarações
-DIPJ/PJ
Simplificada
PJ
Permite que o contribuinte visualize a relação de suas últimas
declarações DIPJ entregues.
Declarações -DCTF
PJ
Permite que o contribuinte visualize a relação de suas últimas
declarações DCTF entregues.
Cadastro CPF -Consulta
PF
Possibilita às pessoas físicas consultar seus dados cadastrais,
atualizar
seu
endereço
e
complementar
dados
que,
porventura, estejam incompletos no C P F.
Cadastro CPF -Complementar
Dados
PF
Possibilita às pessoas físicas consultar seus dados cadastrais,
atualizar
seu
endereço
e
complementar
dados
que,
porventura, estejam incompletos no C P F.
Cadastro CPF -Alterar Endereço
PF
Possibilita às pessoas físicas consultar seus dados cadastrais,
atualizar
seu
endereço
e
complementar
dados
que,
porventura, estejam incompletos no C P F.
Declarações IRPF -Retificadora
On Line
PF
Permite o preenchimento e a entrega da Declaração IRPF
"Retificadora On Line".
Cadastro CNPJ
PJ
Possibilita às pessoas jurídicas consultar e emitir o
comprovante de inscrição e de situação cadastral de sua
empresa.
Fontes Pagadoras
PF e PJ
Possibilita às pessoas físicas e jurídicas consultar e imprimir
informações de rendimentos apresentadas por suas fontes
pagadoras na e - DIRF.
Declaração
Simplificada
da
Pessoa Jurídica - Inativas 2007 a
2010
PJ
Permite o preenchimento da Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica.
PERD/COMP:
Consulta
Processamento,
Despacho
Decisório e Intimação
PF e PJ
Permite às pessoas físicas ou jurídicas visualizar via web o
detalhamento, impressão de 2a (segunda) via e detalhamento
da compensação, valores devedores e emissão de Darf do
despacho
decisório.
Consultar
aos
PER/DCOMP
com
intimação emitida eletronicamente, para emissão da 2a via e
informações complementares.
Processos Digitais
PF e PJ
Permite
ao
contribuinte
consultar
seus
processos
administrativos criados EM MEIO DIGITAL na RFB, no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e na
PGFN. O inteiro teor dos processos digitalizados só podem ser
acessados pelo contribuinte que tiver preenchido o Termo de
Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, disponível no link
Caixa Postal, e por meio de certificado digital.
Simples
Nacional
-
Acompanhamento da Solicitação
de Opção pelo SIMEI.
PJ
Permite o acompanhamento da solicitação de opção pelo
SIMEI.
Simples
Nacional
-
Acompanhamento Opção.
PJ
Permite o acompanhamento da opção pelo Simples Nacional.
Simples Nacional - Agendamento
da opção pelo Simples Nacional.
PJ
Permite o agendamento da opção pelo Simples Nacional.
Simples Nacional - Cancelamento
da Solicitação de Opção pelo
SIMEI.
PJ
Permite o cancelamento da solicitação de opção pelo SIMEI.
Simples Nacional - Cancelamento
da Solicitação de Opção pelo
Simples
PJ
Permite o cancelamento da solicitação de opção pelo Simples.
Simples Nacional - Cancelamento
do agendamento da opção pelo
Simples
PJ
Permite o cancelamento do agendamento da opção pelo
Simples Nacional.
Simples
Nacional
-
Cancelar
Migração
PJ
Permite o cancelamento da migração.
Simples Nacional - Consulta de
Declaração Transmitida
PJ
Permite a consulta de declaração transmitida.
Simples
Nacional
-
Consulta
débitos após regularização
PJ
Permite a consulta débitos após regularização.
Simples
Nacional
-Consulta
Débitos Sivex
PJ
Permite a consulta Débitos Sivex.
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

Simples
Nacional
-
Consulta
Migração
PJ
Permite a consulta a migração.
Simples Nacional - Declaração
Anual do Simples Nacional
PJ
Permite o preenchimento da Declaração Anual do Simples
Nacional.
Simples Nacional - Exclusão do
Simples Nacional
PJ
Permite a exclusão do Simples Nacional.
Simples Nacional -Gerador de
Documento de Arrecadação
PJ
Permite a geração do Documento de Arrecadação.
Simples Nacional - Opção pelo
Regime de Apuração de Receitas
PJ
Permite a opção pelo Regime de Apuração de Receitas.
Simples Nacional - Solicitação de
Opção
PJ
Permite a Solicitação de Opção.
Simples Nacional - Solicitação de
Opção pelo SIMEI
PJ
Permite a Solicitação de Opção pelo SIMEI.
Caixa Postal -Mensagens de
Comunicado de Ato Oficial
PF e PJ
Possibilita o recebimento de mensagens enviadas pela RFB.
As mensagens podem ser genéricas, cujo conteúdo é de
interesse da RFB divulgar, ou pessoais, isto é, direcionadas
diretamente ao detentor da Caixa Postal.
Caixa Postal - Termo de Opção
pelo
Domicílio
Tributário
Eletrônico
PF e PJ
Este
serviço
possibilita
optar
pelo
recebimento
ou
cancelamento de comunicações de atos oficiais por meio
eletrônico através do sistema Caixa Postal.
Procurações Eletrônicas
PF e PJ
Este serviço possibilita ao contribuinte delegar a terceiros a
possibilidade de utilizar, por meio de certificado digital válido,
alguns
serviços
eletrônicos
disponibilizados
pela
RFB,
mediante o estabelecimento prévio de procuração eletrônica.
HSPED -Habilitação de Usuários
no SPED
PF
Aplicação
exclusiva
para
entes
conveniados.
Permite
habilitação de usuários externos nos sistemas do SPED.
Opção Convênio ITR
PJ
Este serviço permite aos Municípios e ao Distrito Federal
manifestar a opção pela celebração de convênio com a União
para exercer as atribuições de fiscalização, lançamento de
ofício e cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), conforme disposto no art. 10 do Decreto no6.433,
de 15 de abril de 2008.
Termo de Opção pelo Regime
Especial
de
Tributação
de
Bebidas Frias - REFRI
PJ
Aplicativo para opção pelo Regime Especial de Tributação das
Bebidas Frias (Refri) de que trata o art. 58-J da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.
Opção
pelo
Recebimento
de
legislação diária do Sijut
PF e PJ
Permite consultar os atos de interesse tributário federal
publicados no Diário Oficial da União a partir de 1990,
podendo ser acessado no menu Legislação do sítio da RFB na
Web.
Infojud
PF
Permite a emissão de cópia de declaração. Aplicação
disponível apenas para juízes.
Consulta Download SPED
PJ
Permite ao contribuinte PJ certificado consultar os download
dos
arquivos
SPED
realizados pelos
Auditores-Fiscais
relativos as suas empresas.

Nota-se:

Caixa Postal -Mensagens de
Comunicado de Ato Oficial
PF e PJ
Possibilita o recebimento de mensagens enviadas pela RFB.
As mensagens podem ser genéricas, cujo conteúdo é de
interesse da RFB divulgar, ou pessoais, isto é, direcionadas
diretamente ao detentor da Caixa Postal.
Caixa Postal - Termo de Opção
pelo
Domicílio
Tributário
Eletrônico
PF e PJ
Este serviço possibilita optar pelo recebimento ou
cancelamento de comunicações de atos oficiais por meio
eletrônico através do sistema Caixa Postal.
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

Mesmo que via procuração, a adesão ao domicílio tributário eletrônico é cristalina
ao estabelecer a possibilidade de receber atos oficiais por meio eletrônico através do sistema
Caixa Postal, de modo que, o fato de ter sido o acesso viabilizado por procuração, não exclui a
adesão pelo Domicílio Tributário Eletrônico, tão menos inviabiliza a representação ali dada, por
força da disposição no Anexo II, da IN RFB supramencionada.
Nesse sentido, acolho os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão
em relação à representação via procuração no e-cac, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 6097
DF CARF MF
Original